Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-23.2021.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001184-23.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 064.766.311-28 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 395.683.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARIANA GALASSI PAVAN - CPF: 352.222.928-27 (ASSISTENTE), SAMUEL LOPES FERREIRA - CPF: 071.646.041-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001184-23.2021.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA – MÉRITO – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONTRADA – APREENSÃO MAIS DE 1.500KG DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E SEIS MUNIÇÕES CALIBRE .38 INTACTAS, ALÉM DE UMA FOLHA DE CADERNO COM 28 ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DA TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO QUE ENSEJOU DEFERIMENTO JUDICIAL DE MANDADO DE BUSCA/APREENSÃO DOMICILIAR – DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO RÉU – EVIDENCIAS DE CONTÍNUA TRAFICÂNCIA – EXCLUSÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.935/SE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo processual para o Ministério Público se dá com a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1789343/CE)

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001184-23.2021.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Nova Xavantina, que condenou o réu Juan Pablo Gomes de Almeida pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/03.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, alegando que há elementos suficientes que evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas. Subsidiariamente, pede a alteração do patamar da minorante para 1/6 (um sexto) e a
“aplicação de regime diverso do aberto”
.

Prequestiona os arts. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o réu pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões e pelo provimento do apelo do órgão ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001184-23.2021.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE)

Em contrarrazões, o réu suscita a intempestividade do apelo ministerial, sob a assertiva de que

“o i. representante do Ministério Público foi intimado da sentença na Audiência de Instrução e Julgamento, realizada na data de 15 de setembro de 2021, conforme consta do ‘Termo de Audiência’”
, de modo que o
“Recurso de Apelação, datado de 3 de outubro de 2021, foi interposto quando já havia expirado o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 593, caput, do Código de Processo Penal”
.

Ocorre que,
“a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.935/SE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
o termo inicial da contagem do prazo processual para o Ministério Público
se dá com a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação tenha se dado em audiência,
em cartório ou por mandado”
(AgRg nos EDcl no REsp 1789343/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020).

No caso, compulsando os andamentos processuais, verifico que, após a sentença condenatória, os autos sequer foram encaminhados com carga ao Ministério Público, de modo que o recurso interposto [em
3.10.2021]
é tempestivo.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) o denunciado JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito / guardava, para fins de comercialização,
05 (cinco) porções, contendo, aproximadamente, 1.564,6g. (um mil, quinhentos e sessenta e quatro gramas e seiscentos miligramas) de massa bruta da substância popularmente conhecida como maconha
(...).

JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta,
mantinha sob sua guarda, no interior de sua habitação, 06 (seis) munições, calibre .38, intactas, todos de uso permitido
(...).

Exsurge dos autos apuratórios que, no dia dos fatos,
investigadores da Polícia Civil realizavam cumprimento ao mandado de busca
e apreensão expedido pela 2ª Vara desta Comarca de Nova Xavantina, no contexto do incidente processual registrado sob o n.º 1000941-79.2021.8.11.0012, em face de vários alvos,
dentre os quais o denunciado JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA
. (...)

Em continuidade, os agentes policiais, acompanhados do incriminado JUAN PABLO, se dirigiram até a habitação de sua avó, localizada na Rua Constantina, n.º 200, bairro Novo Horizonte,
endereço este constante no mandado judicial, onde, em buscas realizadas no quarto utilizado pelo denunciado, lograram êxito em localizar dentro de seu guarda-roupas 02 (dois) tabletes e 02 (duas) porções menores de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 06 (seis) munições intactas, de calibre .38
.

Somado a isso,
também foi localizada pelos investigadores de polícia 01 (uma) folha de caderno de anotações indicativa da contabilidade do tráfico de entorpecentes, apontando a entrega destes produtos tóxicos a terceiros, contendo o nome ou apelido dos destinatários e a quantidade de drogas que lhes foi disponibilizada
(...).

Vale salientar que
o envolvimento do denunciado JUAN PABLO com a traficância de drogas e posse de munições não se circunscreve ao presente caderno apuratório, haja vista que o imputado, quando menor, já foi representado no ano de 2019, pelo cometimento, em tese, de atos infracionais equivalentes a estes delitos, no contexto do Processo de Apuração de Ato Infracional registrado sob o Código Apolo n.º 114573
, em trâmite perante a 1ª Vara desta Comarca de Nova Xavantina (representação em anexo).”

A pretensão ministerial reside no afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecida na sentença.

O juiz da causa aplicou a referida causa de diminuição nos seguintes termos,
in verbis
:

“As provas carreadas aos autos não evidenciam a presença de nenhum óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o denunciado é tecnicamente primário. O fato de o réu possuir anotação por uma ocorrência semelhante enquanto menor, cujo registro se deu há tempo distante do caso em apreço, por si só, não demonstra a dedicação do agente ás atividades criminosas.”

Todavia, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, identifico elementos suficientes aptos a afastar o privilégio reconhecido em favor do réu, porquanto evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas.

Depreende-se dos autos que os agentes policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão [no dia
1º.7.2021
], localizaram na residência do réu
mais de 1.500kg de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 6 (seis) munições calibre .38 intactas, além de 1 (uma) folha de caderno com 28 (vinte e oito) anotações de contabilidade da traficância, contendo nomes/apelidos dos destinatários e a quantidade que lhes foi disponibilizada.

Diante dessas circunstâncias, vejo que o réu não se tratava de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava às atividades criminosas, não em razão apenas da quantidade da droga apreendida, mas especialmente da apreensão de petrechos destinados à mercancia [balança de precisão e anotações referentes ao tráfico].

Depois, a diligência realizada na residência do réu não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em investigação preexistente, decorrente de suspeitas de tráfico de drogas por parte dele, o que foi confirmado com a localização dos ilícitos no local.

O Relatório de Investigação nº 144/2021 [datado de
22.3.2021
], que embasou o deferimento judicial do mandado de busca/apreensão domiciliar, descreveu que as averiguações preliminares apontaram a existência de intensa movimentação de pessoas na residência do réu, como também que ele guardava drogas pertencentes à facção do Comando Vermelho,
in verbis
:

“JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA (...) tem passagens por tráfico de drogas (...), em sua residência ocorre grande movimentação de pessoas, principalmente durante a noite e que estaria utilizando o local para guardar drogas do Comando Vermelho (...).”

Os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, Mariana Galassi Pavan e Osmar de Oliveira Gama, além de confirmarem a apreensão dos ilícitos na residência do réu, foram convergentes quanto à prévia investigação que apontava a contínua traficância desempenhada por ele.

Note-se que entre a data da conclusão do supracitado Relatório Policial [em
22.3.2021]
e o cumprimento do mandado de busca/apreensão [em
1º.7.2021
] decorreram mais de 4 (quatro) meses, o que reforça ainda mais a conclusão sobre a dedicação do réu ao tráfico de drogas.

Somado a esses elementos de convicções supracitados, o depoimento judicial do réu também não deixa margem de dúvidas quanto à sua inclinação às atividades criminosas, embora ele tenha tentado minimizar as suas condutas delitivas, dizendo que as fez em razão de dívidas contraídas com traficantes. Confira-se:

“[Enquanto menor, o senhor já esteve internado?] Eu não cheguei a ser internado, eu fui detido e depois cabei saindo, aí eu parei de mexer com drogas

e comecei a trabalhar
(...), fiquei detido na delegacia; (...) quando eu fui morar junto com a minha namorada, nós alugamos uma casa e fizemos uns móveis (...), aí depois eu fiquei 15 dias sem trabalhar, por covid, aí eu sofri acidente, aí a minha moto ficou destruída (...),
aí nisso eu fiz muitas dívidas, aí eu peguei um dinheiro emprestado com o pessoal do tráfico
, aí eu fiquei devendo, (...);
foi onde eles me ofereceram para eu guardar essa droga pra poder pagar a minha dívida, aí toda vez que alguém fosse lá pegar, era pra eu anotar e entregar, só pra eu quitar essa dívida
[Quem eram essas pessoas que pegavam ? Era o pessoal do tráfico ou usuários?] Eram pessoas que não era designadas por mim,
elas chegaram lá e diziam e eu entregava (...); eles entravam em contato comigo por telefone
(...); eu não posso entregar essas pessoas (...);
um pouco das anotações desse bilhete, fui eu que anotei
(...),
o restante das anotações já veio quando me entregaram a droga
(...); o empréstimo que eu peguei com os traficantes foi no mês seis de 2021 (...); eles foram lá só umas duas ou três vezes pegar as drogas (...), fazia uma semana que estava com a droga (...); essa lista já veio bastante preenchida com essa droga e as munições, era só pra eu manter tudo guardado ali; as munições vieram junto com as drogas (...);
eu peguei R$ 3.000,00 mil reais emprestado com os traficantes
, e parte dessa dívida era de droga que eu peguei pro meu uso e a outra parte era que peguei pra tirar minha moto, pagar meu aluguel (...); eu não posso falar quem é, sabe como eles são, né?; eu temo pelo minha vida e da minha esposa (...).”

A versão do réu, no sentido de que fazia apenas uma semana que os entorpecentes estavam guardados na sua casa [quando teria feito apenas três entregas a terceiros] e que não foi ele o autor das 28 anotações de vendas de drogas encontradas em uma folha de caderno [que estava junto com a droga], não se apoia em nenhum contexto probatório, sendo desprovida de razoabilidade.

É nítida a intenção do réu de minimizar o seu aprofundado envolvimento com o tráfico de drogas, tentando se intitular como “pessoa desfavorecida, vítima da sociedade”, justamente para ser beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado.

E mais: confrontando as afirmações do réu, chama atenção a facilidade de ele conseguir “emprestado” R$ 3.000,00 (três mil reais) com o
“pessoal do tráfico”
[a maioria em dinheiro, para pagar suas despesas básicas].

Não se mostra crível alguém ter acesso ao
“pessoal do tráfico”
, pegando emprestado significativo valor em dinheiro, sem estar envolvido, reiteradamente, com a criminalidade.

Além disso, a informação obtida durante as investigações policiais de que os entorpecentes pertenciam ao Comando Vermelho, somada à declaração do réu de que estava guardando as drogas para o
“pessoal do tráfico”
, denota a sua possível colaboração à referida facção criminosa.

Outrossim, conforme documentos juntados nos autos pelo órgão ministerial, o réu possuía registro de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições [apreensão de 200g de maconha e munições], a corroborar a persistência dele à criminalidade, sobretudo ao se considerar a convergência e razoável proximidade temporal entre as condutas [ato infracional em
2.9.2019
; fatos destes autos em
1º.7.2021
].

Embora a supracitada representação para apuração de atos infracionais tenha sido declarada extinta,
“por não haver gravidade concreta nos atos infracionais praticados”
e ter o agente
“alcançado a maioridade civil”
(id. 108409548], fato é que o réu confirmou [em Juízo] que, quando menor, estava envolvido com o tráfico.

Nesse contexto, a significativa quantidade de droga apreendida, as anotações de contabilidade do tráfico, a balança de precisão, as investigações prévias, os depoimentos dos agentes policiais, o registro anterior de atos infracionais pelos mesmos crimes e as declarações do próprio réu, somados à condenação concomitante [neste processo] por dois delitos [tráfico e posse ilegal de munições], evidenciam a dedicação às atividades criminosas.

Com efeito, impõe-se afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Destaco os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“As instâncias antecedentes concluíram pela habitualidade delitiva do paciente considerando não só na quantidade da droga encontrada, mas também (...) a apreensão de petrechos do comércio espúrio (balança de precisão) e caderno de contabilidade do tráfico.”
(HC 413.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 22/11/2017)

“A
benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e
não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida
”

(AP 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“
Afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 aos réus que se dedicavam às atividades criminosas, o que restou devidamente comprovado após o findar da instrução processual, com suas condenações, também pelo delito de receptação e posse irregular de arma de fogo, de modo que não preenchem os requisitos legais exigidos para obtenção do benefício
.
”

(N.U 1001098-58.2020.8.11.0086, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 03/08/2021
)

“Embora seja cediço que para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa,
in casu, o reconhecimento da benesse resta obstado também pela condenação concomitante da apelante pela prática do crime do artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003
.”
(N.U 0001557-59.2013.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, 27/05/2020)

Com efeito, afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, transformo a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sopesando o concurso material entre os delitos, fica o réu condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão [tráfico] e 1 (um) ano de detenção [posse ilegal de munições] e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime prisional semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para afastar a minorante do tráfico privilegiado reconhecida em favor do réu
Juan Pablo Gomes de Almeida, readequando as suas penas para
5 (cinco) anos de reclusão [tráfico] e 1 (um) ano de detenção [posse ilegal de munições] e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022